Tribunal: TJDFT
Processo: 0705286-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E DE PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO. TEMPO DE ANÁLISE. DEMORA INJUSTIFICADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. De acordo com o art. 49 da Lei 9.784/99, concluída a instrução do processo administrativo, a Administração Pública tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. O art. 1o da Lei distrital 2.834/2001, por sua vez, garante a aplicação das disposições da Lei 9.784/99, no que couber, aos atos e processos administrativos no âmbito da Administração direta e indireta do Distrito Federal. Já a Lei Complementar distrital 840/2011, que trata sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, estabelece que o direito de petição junto aos órgãos públicos seja assegurado ao servidor, bem como que o requerimento seja despachado no prazo de cinco dias e decidido dentro de 30 dias, contados de seu protocolo (art. 168 e 173). Destarte, é direito líquido e certo do servidor e de qualquer cidadão receber, da Administração Pública, resposta a requerimento administrativo em tempo razoável.
2. No caso, o impetrante requereu à Administração Pública emissão de Certidão de Tempo de Contribuição e de Perfil Profissiográfico Previdenciário. Todavia, o Distrito Federal não se pronunciou acerca do pedido, embora passado mais de dois anos do requerimento.
3. Não há falar em violação à separação de poderes, uma vez que não se trata aqui de interferir na análise de mérito do ato administrativo.
4. Remessa necessária conhecida e não provida.